Tribunal: TJMT
Processo: 1012580-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Vistos, etc.
O Advogado, Dr. João Carneiro Barros Neto, impetrou ordem de habeas corpus com pedido liminar em favor de RAIANE ARAUJO DE LIMA, presa em flagrante delito no dia 14.07.2021, em prática em tese, do delito tipificado no art. 171, §2o- A, do CP.
Alega a impetrante, em síntese, que o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT - aqui apontado como coator – homologou o flagrante, converteu a prisão em preventiva para garantir a ordem pública e, depois, indeferiu o pedido de prisão domiciliar da paciente.
Em síntese, diz que a paciente é lactante e, portanto, imprescindível para a sobrevivência do filho nascido em 07.06.2021 (pouco mais de 30 dias de idade); que o art. 318, III, CPP não foi observado; invoca os princípios da proporcionalidade e da prioridade absoluta dos interesses das crianças; argumenta que a paciente é primária, possui residência fixa, não oferece risco à instrução criminal ou ameaça à ordem pública fazendo jus, inclusive, à liberdade provisória.
Requer, então, a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar (Id. 94678972), e traz novos documentos comprovando, efetivamente, que a paciente é mãe de um bebê de pouco mais de 30 dias e que, portanto, está na fase de amamentação.
E quanto ao decreto preventivo anexado sob o Id. 94488959, embora não seja teratológico e nem mesmo desprovido de fundamentação (evidenciando-se a necessidade de garantir a ordem pública diante dos fatos informados: paciente, em tese, envolvida com organização criminosa e associada com outros indivíduos para aplicar golpes), concluo ser possível e necessária a sua substituição pela domiciliar, nos moldes do art. 318, III, c/c art. 318-B, do CPP pois, Raiane comprovou em nova petição e novos documentos, estar amamentando o filho nascido recentemente e que, por certo, necessita dos seus cuidados.
Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto para os crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A), não se tratando do caso dos autos.
Ademais, o c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.
No caso, sopesada a idade do filho da paciente (pouco mais de 30 dias), a condição de lactante comprovada nos autos e o endereço certo (Rua 29 de Junho - Q 30 C 12 Bairro Residencial Mário Raiter - Sorriso/MT e telefone 66-99922-2186), impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227).
Da jurisprudência desta e. 3a Câmara Criminal, destaco:
“A custódia cautelar, para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, os quais deverão ser demonstrados com base em elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória, o que não restou demonstrado nos autos, configurando constrangimento ilegal sanável por habeas corpus. Considerando a urgência que o caso requer, à luz a princípio do direito à alimentação da criança, que presume-se imprescindível a presença da mãe até que se prove o contrário, aliado ao fato de que o poder público, instituições e empregadores devem propiciar condições favoráveis ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade, diante da condição da paciente [que está amamentando criança com 08 (oito) meses de idade], se mostram mais adequada e conveniente a imposição de prisão domiciliar.” (N.U 1019358-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)
Ante do exposto, DEFIRO a liminar requestada para conceder a benesse pleiteada em prol da paciente RAIANE ARAUJO DE LIMA, nos termos do art. 318, inc. III, c/c art. art. 318-B, do CPP, a fim de atender ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao melhor interesse do filho da paciente, que de tenra idade, está impedido de ser alimentado pela mãe.
Substituo, pois, a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com aplicação concomitante das seguintes Medidas Cautelares Diversas da Prisão (sem prejuízo de fixação de outras, pelo d. juízo a quo, se entender cabíveis):
1 - Recolhimento domiciliar, em tempo integral, somente podendo dela se ausentar para atendimento e tratamento médico pessoal e do filho;
2 - Comparecimento periódico ao juízo de origem, até o quinto dia útil de cada mês, para informar o endereço residencial, telefones de contato e justificar suas atividades;
3 - Não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo processante;
4 - Comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimada;
5 – Não se ausentar da Comarca de origem, exceto com autorização judicial;
6 - Não ter contato, senão por ordem judicial, com nenhuma das pessoas indiciadas no IP de n. 1006590-38.2021.8.11.0040 como “terceiros interessados”.
Esclareço, por oportuno, que a prisão domiciliar, por ser espécie de segregação cautelar, detém a característica rebus sic stantibus, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremado.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente, advertindo-a expressamente acerca das Medidas Cautelares Alternativas aqui impostas (e outras porventura aplicadas pelo Magistrado a quo), e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Na sequência, requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las no prazo respectivo, com observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Depois, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator